Tribunal: TJDFT
Processo: 0044437-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Rejulgamento. Embargos declaratórios: parcialmente providos para sanar omissão quanto ao termo inicial – trânsito em julgado - dos juros moratórios decorrentes da resilição unilateral, e correção monetária a contar do desembolso de cada parcela.